Tribunal: TJES
Processo: 5001374-76.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Assinatura Básica Mensal; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001374-76.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. e outros
RECORRIDO: JANIA CARLA SERAFIM
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

10.11.2021 a 17.11.2021

Recurso inominado nº
5001374-76.2020.8.08.0030

Recorrentes:
TELEFONICA BRASIL S.A. E CHUBB SEGUROS BRASIL S.A

Recorrido:
JANIA CARLA SERAFIM

Magistrado(a) sentenciante:
Juiz de Direito Wesley Sandro Campana dos Santos

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Tratam-se de recursos inominados interpostos por TELEFONICA BRASIL S.A. E CHUBB SEGUROS BRASIL S.A contra a sentença de ID nº
1619582
que julgou parcialmente procedente o pedido autoral, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC.

Recursos tempestivos e preparados, conforme certidões de IDs nº
1619591
e
1619592
. Contrarrazões tempestivas, como certificado no ID nº
1619593
.

Primeiramente, vejamos a integralidade da decisão de piso:

Trata-se de indenização por danos morais, repetição de indébito e obrigação de fazer, ao argumento de que as requeridas cobraram seguro junto a fatura de linha telefônica da parte autora, sem que a parte autora tivesse contratado qualquer seguro.

A requerida VIVO, em contestação, apresenta preliminar de ausência de pretensão resistida e ilegitimidade passiva, bem como, faz impugnação ao pedido de assistência judiciária.

No mérito, ratifica os argumentos de ilegitimidade passiva, alegando ausência de responsabilidade, uma vez que a contratação existiu e foi realizada com a outra requerida.

A requerida CHUBB também apresenta preliminar de ausência do interesse de agir, ao argumento de que teria cancelado o serviço, logo após solicitação. No mais, diz que a contratação existiu, no momento em que a autora pagou fatura, contendo o seguro, aceitando, desta forma, os termos da contratação. No mais, alega que caberia à autora provar a ausência e contratação, impugnando, ainda, o dano moral, requerendo a improcedência do pedido inicial.

Vejo que o pedido inicial merece acolhimento parcial. Eis os motivos:

PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a contestação e a conduta das requeridas, em audiência, sem apresentação de proposta de acordo quanto ao dano moral, demonstram que há interesse de agir da autora, para demonstrar a necessidade de restituição de valores pagos por seguro não contratado e, ainda, por dano moral. Assim, REJEITO a preliminar arguida, que foi apresentada por ambas as requeridas.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA REQUERIDA VIVO:

A referida preliminar não deve prosperar, uma vez que a cobrança é realizada em fatura de linha telefônica da requerida, pelo que, fazendo parte da cadeia de fornecimento do serviço de seguro, permitindo a cobrança em suas faturas, a requerida é solidária na presente demanda. Assim, REJEITO a preliminar arguida.

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA:

Não há o que se falar em análise de assistência judiciária, no primeiro grau de juizados especiais, levando-se em consideração que não existem cobranças de custas processuais e honorários advocatícios nesta fase, com exceção de litigância de má-fé, que não é o caso dos autos.

A parte requerida poderá ratificar sua impugnação, em sede de recurso, no caso de recurso da autora. Assim, REJEITO a impugnação arguida.

MÉRITO:

As requeridas não comprovam a contratação de SEGURO, pela autora, pois deixam de apresentar gravação de voz, com a contratação ou assinatura de contrato, que demonstre a contratação.

Não deve prosperar a alegação de que a autora teria contratado o seguro, ao realizar pagamento de fatura enviada para a mesma, uma vez que a contratação de serviço, pelo consumidor, deve vir acompanhada de um esclarecimento claro do que está sendo contratado, o que certamente não se observa com o simples pagamento de uma fatura, que muitas vezes não é observada a cobrança, pelo consumidor.

O ônus da prova da contratação seria da parte requerida, o que não ocorreu, me fazendo concluir que a contratação não existiu, sendo indevida a cobrança do seguro.

A parte autora informa cobranças desde FEVEREIRO de 2019, requerendo, em dobro, o valor de R$ 197,64 (Cento e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), o que entendo já ser o dobro do valor cobrado, diante da ausência de esclarecimentos, neste sentido, pela autora.

A autora, em audiência, informa que a cobrança cessou, após a reclamação da autora.

Vejo presentes os danos morais, tendo em vista que as requeridas, mesmo observando que teriam realizado cobrança indevida, não se dignaram em devolver o valor cobrado indevidamente, sequer em audiência de instrução e julgamento, quando não apresentaram esta proposta de devolução do valor indevidamente descontado.

Não basta cessar as cobranças, logo após solicitação, devendo, ainda, restituir o valor pago, pois claramente ocorreu cobrança indevida em desfavor da parte autora.

A autora, portanto, foi obrigada a buscar o judiciário, objetivando o ressarcimento de valor que considero modesto e que as requeridas poderiam resolver na esfera administrativa, bastando devolver o valor indevidamente cobrado.

Tal fato causa indignação, por conta do descaso e frustração, pela impossibilidade de utilização do valor em outros gastos.

Definida a existência do dano, resta saber o
quantum
a ser indenizado. Para tanto, o valor da indenização deve seguir critérios de razoabilidade, sempre buscando um equilíbrio, visando evitar o enriquecimento ilícito de quem recebe e o empobrecimento desnecessário ou abalo financeiro de quem paga, contudo, sempre buscando uma reparação compensatória para a dor do ofendido e para que sirva de instrumento inibitório para a prática de outros atos semelhantes pela requerida.

Vejo que as requeridas sabidamente gozam de excelente saúde financeira, pelo que, a fixação de indenização em valor baixo não atingirá o caráter pedagógico buscado. As requeridas são reincidentes em casos semelhantes de desrespeito ao consumidor neste juizado.

A parte autora não contribuiu para o dano. As requeridas não apresentaram proposta de acordo, demonstrando, conduta não conciliatória.

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTES, em parte,
os pedidos formulados na inicial, pelo que:

A) CONSIDERO PREJUDICADA A OBRIGAÇÃO DE FAZER, POR CONTA DA INFORMAÇÃO QUE AS COBRANÇAS CESSARAM;

B) CONDENO
, solidariamente, as requeridas, a pagarem, em favor da autora, o valor de R$ 197,64 (Cento e noventa e sete reais e sessenta e quatro centavos), a título de danos materiais, devidamente atualizado com juros da citação e correção monetária da propositura da demanda;

C)

CONDENO,
solidariamente, as requeridas, a INDENIZAREM a parte autora, pelos danos morais sofridos, cuja indenização fixo em R$ 10.000,00 (Dez mil reais), atualizados com juros e correção monetária desde a presente data.

Custas e honorários indevidos.

A recorrente VIVO alega, em apertada síntese, que a cobrança é realizada pela empresa Chubb e que não há falha na prestação de serviços diante da inexistência de culpa da Telefônica. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos materiais e morais e o indébito em dobro. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais.

A recorrente CHUBB, por sua vez, alega, aponta para a licitude da contratação e a impossibilidade de restituição dos prêmios. Além disso, alega a ausência de ato ilícito, a inexistência de danos materiais e morais e o indébito em dobro. Assim, pleiteia a reforma da r. sentença, afastando integralmente a condenação imposta. Subsidiariamente requer a redução do
quantum
indenizatório de danos morais e a devolução simples dos valores.

Por sua vez, a recorrida afirma ser acertada a sentença atacada, rogando por sua manutenção.

É o breve relatório, seguimos ao voto.

À partida, ressalta-se que
foi indeferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso
na decisão de ID nº
1775280
.

Superada essa questão, prossigo ao mérito.

Analisando detidamente as alegações e as provas dos autos, verifico que assiste parcial razão às recorrentes.
Explico
.

É incontroverso que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva do requerido, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6º, inciso VIII e 14º, ambos do CDC.

Pois bem.

Infere-se dos autos que, no caso em tela, a recorrida possui contrato de prestação de serviços telefônicos com a VIVO. Entretanto, ao perceber aumento nas faturas, tomou conhecimento que estava sendo cobrada por seguro residencial contratado com a empresa CHUBB SEGUROS, serviço que alegou nunca ter contratado.

Diante da impossibilidade de solução da falha extrajudicialmente, ingressou com ação de repetição de indébito com indenização por danos morais, cujos pedidos foram julgados parcialmente procedentes, ensejando os presentes recursos por parte das empresas.

Em atenta análise aos autos, observa-se que apesar de alegar a existência de relação comercial entre as partes e a legitimidade do débito, bem como o cancelamento do serviços, a recorrente Chubb limitou-se a trazer aos autos apenas telas sistêmicas que são produzidas unilateralmente e, portanto, insuficientes para provar o que se pretende. Nesse sentido, observa-se as seguintes jurisprudências:

RECURSOS INOMINADOS. CONSUMIDOR. AÇÃO DE DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES.
ORIGEM DO DÉBITO INDEMONSTRADO. TELAS SISTÊMICAS. PROVA UNILATERAL.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM REDUZIDO. A parte autora relata ter sido inscrita indevidamente em órgão de proteção ao crédito por dívida que não contraiu com a ré (fls. 28/29). Requereu indenização por danos morais e a exclusão da anotação negativa em seu nome, assim como a declaração de inexistência da dívida.
Em contestação, a requerida deixou de apresentar fatos modificativos, impeditivos ou extintivos do direito da parte autora, ônus que lhe incumbia, a teor do artigo 373, inciso II, do CPC, eis que se limitou a colacionar telas de seu sistema interno, que não têm o condão de demonstrar a contratação, diante de sua inegável unilateralidade.
[...] (TJRS Recurso Cível nº 71008864548, Relator: Elaine Maria Canto da Fonseca, Data do Julgamento: 04/02/2020, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Data da Publicação:
10/02/2020)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇO DE TELEFONIA - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO -
PRINTS DE TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL
– VALOR INDENIZATÓRIO ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.
O “print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por tratar-se de prova unilateral.
[...]

(TJMT AC 1031492-91.2017.8.11.0041, Relator: Guiomar Teodoro Borges, Data do Julgamento: 22/07/2020, Quarta Câmara de Direito Privado, Data da Publicação: DJE 24/07/2020)

Portanto, verifica-se que poderia ter acostado aos autos o contrato de prestação de serviços assinado por ambas as partes e documentos aptos a comprovar a existência do débito, entretanto, apresentou apenas telas de seu sistema interno.

Assim, entendo que a parte ré não se desincumbiu de provar os fatos extintivos, modificativos e impeditivos dos direitos autorais, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, do CPC. Por outro lado, restou claro que a autora conseguiu comprovar minimamente a verossimilhança de suas alegações.

A princípio, é importante pontuar que a recorrente Vivo atua como empresa intermediadora do serviço de seguro, permitindo a efetivação da relação de entre o consumidor e o efetivo vendedor, inclusive auferindo renda pela prestação desse serviço.

Portanto, percebe-se que este tipo empresa faz parte da cadeia de fornecedores do produto, na medida em que atua como intermediária entre o comprador e o efetivo vendedor e, por vezes, substitui esse último, figurando como beneficiário do preço pago pelo consumidor.

Dessa forma, resta claro e evidente a legitimidade da empresa recorrente para figurar no polo passivo da presente ação e, assim, considerando que as empresas intermediadoras de pagamentos integram a cadeia de fornecimento do produto, deve a recorrente responder solidariamente pelos danos causados ao consumidor, de acordo com o disposto nos artigos 7º, parágrafo único, 18 e 25, § 1º do CDC.

Importante mencionar que a condenação de um dos integrantes da cadeia de fornecedores não inviabiliza a propositura de ação regressiva em face do efetivo vendedor do produto.

Ressalta-se que, por força da relação consumerista e conforme dispõe o artigo 14 do CDC, a responsabilidade do prestador de serviço é objetiva, dispensando-se a comprovação da culpa pelo ocorrido, sendo necessária somente a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

Por todo o exposto, não resta outro caminho senão o reconhecimento da falha na prestação dos serviços por parte da recorrente, como também o seu dever de indenizar os danos causados ao recorrido, conforme previsto no artigo 14 do CDC, motivo pelo qual concordo com o entendimento adotado pelo juízo a quo.

Ainda assim, no caso em comento, não há dúvidas de que a conduta da recorrente fere a boa-fé objetiva, definida como a necessidade de se observar uma conduta leal entre as partes e pressupõe a observância de deveres anexos ou laterais, entendidos como os deveres de cuidado, informação, respeito, confiança, probidade, honestidade, colaboração e cooperação. Tudo isso passou ao largo da relação havida entre as partes, causando à parte autora aborrecimentos relevantes que não podem ser considerados mero dissabor.

No que diz respeito ao valor da indenização por danos morais, tem-se que a sua fixação deve ser pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, levando em conta que tal espécie indenizatória não deve ser fonte de enriquecimento indevido da vítima, mas sim lhe trazer conforto e servir como forma de compensação do dano sofrido, bem como coibir que sejam perpetradas novas ilicitudes pelo responsável por sua ocorrência.

Posto isso, no meu sentir, é adequado o
quantum
indenizatório arbitrado na sentença de R$10.000,00 (dez mil reais) que, portanto, deve ser integralmente mantida (artigo 927 do CC e artigo 5º, V e X da CF/88).

Quanto à restituição em dobro, entendo que somente as cobranças de valores indevidos por inequívoca má-fé ensejam a repetição em dobro do indébito, conforme consta, inclusive, em precedentes firmados pelo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE NÃO HOUVE PROVA DA MÁ-FÉ DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. RESTITUIÇÃO SIMPLES.
ACÓRDÃO ESTADUAL DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1.
"A repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor"
(AgRg no AREsp 167.156/RJ, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 1º/12/2015, DJe de 03/12/2015). 2. No caso, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, concluiu que não ficou demonstrada a má-fé ou dolo da instituição financeira, concluindo pela repetição do indébito na forma simples. [...] (STJ AgInt no AREsp 1501756/SC, Relator: Raul Araújo, Data do Julgamento: 10/10/2019, Quarta Turma, Data da Publicação: DJe 25/10/2019)

No presente caso, não restou comprovada a má-fé do recorrente ao realizar as mencionadas cobranças. Portanto, os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples.

Por todo o exposto, divirjo do entendimento adotado pelo magistrado sentenciante por entender que os valores pagos a maior devem ser ressarcidos de forma simples, ante à ausência de comprovação da má-fé do recorrente.

Ante o exposto, conheço dos recursos e dou-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada a fim de que os valores cobrados indevidamente sejam restituídos de forma simples. Mantenho incólumes os demais termos da decisão.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento dos recursos.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO ARION MERGÁR: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO RODRIGO CARDOSO FREITAS: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos, conhecer dos recursos e dar-lhes parcial provimento para reformar a sentença objurgada a fim de que os valores cobrados indevidamente sejam restituídos de forma simples, mantendo incólumes os demais termos da decisão. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, haja vista o parcial provimento dos recursos.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.